Tribunal: TJPA
Processo: 0801486-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801486-25.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: INGRED DE LOURDES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0801486-25.2020.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA: KHAREN LOBATO

AGRAVADA: INGRED DE LOURDES PEREIRA

ADVOGADA: JULIETH PINHEIRO NEGRÃO – OAB/PA 21.034

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA CURSAR DOUTORADO. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PREJUÍZOS MAIORES À AGRAVADA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não do funcionário público municipal fazer jus a licença para realizar o curso de “
Doutorado em Estudos Linguísticos e Estudos Literários
” ofertado pela Universidade Federal do Pará.

Sobre o tema, não desconheço do entendimento jurisprudencial de que a concessão de licença para capacitação possui natureza discricionária, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário substituir o administrador para reconhecer o direito ao pedido.

No entanto, ainda que seja o caso de ato discricionário da Administração, não se pode esquecer que de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo, ainda que discricionário, vincula-se aos motivos apresentados pela administração.

No caso em tela, o requerimento para “licença curso” foi protocolado em 27/02/2018 (id n° 2934482 - Pág. 13) e o parecer jurídico (id n° 2934482 - Pág. 18), acatado pela Administração utilizou como base o Decreto n° 92.817 de 14 de janeiro de 2019, para justificar o indeferimento do pleito, tendo em vista que este diploma legal, em seu art. 2° , X, “a” determina que “permanecem suspensos até ulterior deliberação: novos afastamentos de servidores para estudos ou cursos com ônus para o Município”.

No entanto, no mesmo Decreto, consta a previsão no art. 21 da sua entrada em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 2 de janeiro de 2019, ou seja, posterior ao pedido protocolado.

Impende destacar, ainda, que a agravada já se encontra cursando o doutorado em função da liminar deferida pelo juízo
a quo
em 2019, sendo mantida a decisão, em 2020, no momento da apreciação pedido liminar deste agravo (id n° 2888660). Assim, na ocasião do provimento em sede de agravo de instrumento, os prejuízos que serão causados são infinitamente maiores para a parte agravada.

Ademais, resta indubitável que ao final do curso, o agravante se beneficiará dos aprendizados adquiridos pela autora/agravada, na medida em que terá uma servidora com qualificações importantes atuando no serviço para o qual foi designada.

Além disso, apenas para fins de esclarecimentos, ainda que a Administração Pública tivesse utilizado o Decreto nº 85.655, de 02 de maio de 2016 como embasamento legal para o indeferimento do pedido, como pretende o agravante, o art. 2°, VII, “b” determina expressamente que a suspensão prevista neste inciso permaneceria até 31/12/2016, ou seja, não se aplica ao requerimento da agravada, que foi protocolado em 2018.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Ordinária De Obrigação De Não

Fazer
(processo n° 0864119-76.2019.8.14.0301), oriunda do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que deferiu a tutela requerida.

Historiando os fatos, INGRED DE LOURDES PEREIRA ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal e foi aprovada em todas as etapas do processo seletivo de Doutorado do Programa de Pós- Graduação em Letras da UFPA. Diante disto, no dia 27/02/2018, a autora ingressou com pedido administrativo, cuja finalidade era obter licença remunerada para frequentar cursos de aperfeiçoamento, de acordo com o art. 35, inciso I, parágrafo único e art. 36 da Lei Municipal nº 7.528/91.

Seguiu narrando que o processo administrativo supracitado, teve sua tramitação com período superior a 01 ano e que não teve outra saída, que não seja, se matricular, com muitas dificuldades, cursar o doutorado e lecionar até os dias atuais.

Asseverou que o indeferimento se pautou em um decreto municipal, cuja vigência iniciou em 14 de janeiro de 2019, dez meses após o seu pedido administrativo de concessão de licença.

Assim, requereu a concessão da Tutela Antecipada, para que seja anulando o ato ora impugnado e determinando que seja concedido a licença com remuneração para frequentar curso de aperfeiçoamento;

O juízo a
quo
deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“
Assim é que, estando evidenciada a ilegalidade na motivação do ato que indeferiu o pedido de licença para frequentar o curso de “Doutorado em Estudos Linguísticos e Estudos Literários”, ofertado pela Universidade Federal do Pará com início no ano de 2018, formalizado pela Autora e, tendo em vista que o referido curso já se encontra em andamento, entendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, autorizadores da concessão da tutela de urgência (tutela antecipada), impondo-se o seu deferimento (art. 300, caput, do CPC).

Diante das razões expostas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (TUTELA ANTECIPADA), para determinar ao Réu, em obrigação de fazer, que reconheça o direito de licença curso, com afastamento remunerado, relativa a participação no curso de “Doutorado em Estudos Linguísticos e Estudos Literários”, junto a Universidade Federal do Pará – UFPA, cominando multa de R$1.000.00 (hum mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC).”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, o agravante alega questões de ordem orçamentária e contenção de despesas, além de apontar que para conceder a licença pleiteada, o ente Municipal deve se limitar ao cumprimento do art. 2°, VII, b do Decreto n 85.655/16, que estabelece a suspensão da concessão de licenças.

Na sequência, assevera que a Lei Municipal n° 7.528/91 deixa que a concessão de licença para frequentar cursos de aperfeiçoamento é um ato discricionário da Administração Público, de modo que cabe juízo de conveniência e oportunidade.

Requer a concessão do efeito suspensivo para sustar de imediato os efeitos da decisão recorrida. E no mérito, pugna pela improcedência do pedido de licença para estudos com remuneração.

O pedido de efeito suspensivo requerido foi indeferido (id n° 2888660).

A agravada apresentou contrarrazões (id n° 2934472).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada que deferiu defiro a tutela de urgência para determinar ao Réu, em obrigação de fazer, que reconheça o direito de licença curso, com afastamento remunerado, relativa a participação no curso de “Doutorado em Estudos Linguísticos e Estudos Literários”, junto a Universidade Federal do Pará – UFPA.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a probabilidade do direito.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Explico.

O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não do funcionário público municipal fazer jus a licença para realizar o curso de “
Doutorado em Estudos Linguísticos e Estudos Literários
” ofertado pela Universidade Federal do Pará.

In casu
, a recorrida, professora municipal, requereu a licença para qualificação profissional, a qual consiste no afastamento do professor ou especialista de educação de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos, assegurada sua efetividade para todos os efeitos da Carreira, e será concedida para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização profissional, para participação em congressos, simpósios ou outras promoções similares, no País ou no estrangeiro, desde que referentes à educação e ao Magistério.

A Lei Federal n° 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu art. 67, II, assegura aos profissionais de educação licença remunerada ao servidor para o aperfeiçoamento profissional:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim”.

No âmbito Municipal, a Lei n° 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém prevê no artigo 35, inciso I e artigo 36 a Licença para Aprimoramento Profissional,
in verbis
:

art. 35– Ao funcionário do Magistério, além das licenças previstas no Estatuto do Funcionário Público do Município de Belém, poderão ser concedidas licenças para:

I- frequentar cursos de aperfeiçoamento ou especialização;

(...)

Parágrafo Único - As licenças referidas neste artigo somente poderão ser concedidas se houver correlação entre a matéria e as atribuições do cargo.

art. 36- O funcionário do Magistério, cuja licença para frequentar curso de aperfeiçoamento ou especialização tiver sido concedida com ônus para o Município, fica obrigado a permanecer na atividade do Magistério por período equivalente ao do curso, sob pena de ressarcimento das despesas efetuadas.

Sobre o tema, não desconheço do entendimento jurisprudencial de que a concessão de licença para capacitação possui natureza discricionária, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário substituir o administrador para reconhecer o direito ao pedido.

No entanto, ainda que seja o caso de ato discricionário da Administração, não se pode esquecer que de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo, ainda que discricionário, vincula-se aos motivos apresentados pela administração. Sobre o tema, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO POR PRÁTICA DE NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.

1.
A Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário.
Enunciadas pelo agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido.

2. Constatada a inexistência da razão ensejadora da demissão do agravado pela Administração (prática de nepotismo) e
considerando a vinculação aos motivos que determinaram o ato impugnado, este deve ser anulado
, com a conseqüente reintegração do impetrante. Precedentes do STJ.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS 32.437/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011)

HABEAS CORPUS. PORTARIA DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, DETERMINANDO A EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO DO TERRITÓRIO NACIONAL EM RAZÃO DE SUA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DO FUNDAMENTO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES, SEGUNDO A QUAL A VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, AINDA QUE DISCRICIONÁRIO, VINCULA-SE AOS MOTIVOS APRESENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
INVALIDADE DA PORTARIA. ORDEM CONCEDIDA.

(HC 141.925/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 23/04/2010)

No caso em tela, o requerimento para “licença curso” foi protocolado em 27/02/2018 (id n° 2934482 - Pág. 13) e o parecer jurídico (id n° 2934482 - Pág. 18), acatado pela Administração utilizou como base o Decreto n° 92.817 de 14 de janeiro de 2019, para justificar o indeferimento do pleito, tendo em vista que este diploma legal, em seu art. 2° , X, “a” determina que “permanecem suspensos até ulterior deliberação: novos afastamentos de servidores para estudos ou cursos com ônus para o Município”.

No entanto, no mesmo Decreto, consta a previsão no art. 21 da sua entrada em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 2 de janeiro de 2019, ou seja, posterior ao pedido protocolado.

Impende destacar, ainda, que a agravada já se encontra cursando o doutorado em função da liminar deferida pelo juízo
a quo
em 2019, sendo mantida a decisão, em 2020, no momento da apreciação do pedido liminar deste agravo (id n° 2888660). Assim, na ocasião do provimento em sede de agravo de instrumento, os prejuízos que serão causados são infinitamente maiores para a parte agravada.

Ademais, resta indubitável que ao final do curso, o agravante se beneficiará dos aprendizados adquiridos pela autora/agravada, na medida em que terá uma servidora com qualificações importantes atuando no serviço para o qual foi designada.

Além disso, apenas para fins de esclarecimentos, ainda que a Administração Pública tivesse utilizado o Decreto nº 85.655, de 02 de maio de 2016 como embasamento legal para o indeferimento do pedido, como pretende o agravante, o art. 2°, VII, “b” determina expressamente que a suspensão prevista neste inciso permaneceria até 31/12/2016, ou seja, não se aplica ao requerimento da agravada, que foi protocolado em 2018.

Assim, entendo que, neste momento processual, o agravante não trouxe argumentos e provas suficientes, capazes de alterar a decisão do juízo
a quo.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2021